Tribunal: CARF
Processo: 12326.002472/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002472/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
LIA MARIA DE GOMENSORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR - NULIDADE - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA
A notificação de lançamento deve conter, de forma discriminada, os fatos e
fundamentos jurídicos para que o sujeito passivo da obrigação tributária tenha
ciência do objeto da autuação para o exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
suscitada e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a
notificação de lançamento lavrada, por vício formal, por ausência de fundamentação e por
preterição do direito de defesa do contribuinte. Vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny,
que rejeitou a preliminar suscitada e lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento de fls.06/10 do e-processo, resultante de alterações na Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002472/2009-50
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002472/2009-50

Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006, devido à glosa de R$2.593,23,
que implicou alteração do imposto a restituir para R$ 7.937,44, em face da constatação
das seguintes infrações:
Glosa do valor de R$2.593,23, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Rosangela O. de Almeida: instrumentação cirúrgica fora da nota fiscal hospitalar.
Jorge C A Biolchini: logra comprovar R$440,00.
Planilha de reembolso não permitia identificar valores reembolsados por profissionais
declarados, assim considerou-se no lançamento o total da participação FAMS referente
a contribuinte(sem dependentes para o imposto de renda)R$4283,23.
2. Regularmente notificada, em 15/07/2009, conforme carimbo aposto no AR à fl.17 do
e-processo, a interessada apresentou impugnação em 14/08/2009, fls.02/05 do e-
processo, aduzindo, em síntese, o que se segue:
(...)realmente comprovei as deduções efetuadas naquela Declaração de IRPF, bem
como, esclareci, erro cometido na mesma, quanto à declaração de honorários pagos ao
médico Jorge Biolchini, por ter constado na Declaração em tela, valor de dedução
maior que o correto, o que só foi, por mim, verificado à época daquela intimação.
(...)
A explicação para a referida glosa de deduções, constante na "Complementação da
Descrição dos Fatos" que faz parte integrante da citada intimação (cit. Doc. 1),
menciona:
1 - a "instrumentação cirúrgica fora da nota fiscal hospitalar", de Rosangela O. de
Almeida - Não apresentei nota hospitalar, mas, apenas, as notas/recibos dos médicos e
da instrumentadora cirúrgica que paguei a cada um dos profissionais que participaram
da minha cirurgia. Não entendi se os R$ 300,00 pagos Aquela profissional foram
glosados. Se o foram, isso se deu por ela ser instrumentadora e, neste caso, não poderia
ter cobrado seus honorários de forma apartada ao valor cobrado pelo cirurgião
Alexandre Duarte (R$3.000,00)? Na verdade, não entendi a razão da menção 'quela
despesa.
2 — que "a planilha de reembolso não permitia, identificar valores reembolsados por
profissionais declarados", o que é verdade. Pedi A FAPES que me entregasse uma
relação com as especificações necessárias, porém, fui informada de que, até aquele
ano, que foi o último em que a FAPES apresentou aquele tipo de declaração genérica,
de difícil entendimento e comprovação, não seria possível fazer a discriminação
solicitada. Para fazer a minha Declaração do IRPF 2006/2007 em tela, fui cotejando os
recibos/notas fiscais com tal declaração pelos valores e datas ali constantes com os
mesmos, o que acabou dando certo.
Finalmente, tal explicação conclui pelo lançamento do "total da participação FAMS
referente a contribuinte (sem dependentes para o imposto de renda)R$4283,23", o que,
também, não entendi.
Porém, embora não tenha compreendido parcialmente as explicações e a conclusão
apresentadas naquela intimação citada (cit. Doc. 1), suponho que a glosa de deduções
efetuada corresponda ao erro cometido na minha Declaração IRPF 2006/2007, quanto
à dedução relativa às despesas declaradas referentes ao médico Jorge Biolchini, e,
desta forma, nada tenho a impugnar.
Por outro lado, naquela correspondência de 02.06.2009, na qual apresentei os
documentos que fundamentavam as minhas deduções efetivadas na Declaração IRPF
2006/2007, informei, com relação ao documento solicitado por essa SRF, concernente
ao Pagamento de Contribuição à Previdência Privada, que havia cometido outro erro,
só naquela ocasião verificado, por não ter incluído na citada Declaração, a dedução
do valor de R$ 10.121,19, referente ao valor por mim pago, relativo à Contribuição
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002472/2009-50

Previdência Privada declarado pelo BNDES, anexado aquela correspondência e a esta
(Doc. 3).
De fato, na Declaração de IRPF 2006/2007, só constou o valor de R$10.083,02 da
mesma espécie citada (Contribuição à Previdência Privada) declarado pela FAPES,
através da qual recebi a complementação do auxilio doença por meses, no ano de 2006,
quando o contrato de trabalho com o BNDES ficou suspenso pelo gozo do beneficio de
auxilio doença concedido pelo INSS. Tal documento, também, foi anexado à carta de
02.06.2009 e anexo à presente, conforme Doc. 4.
O mencionado valor de R$10.1212,49, (...)porém, não foi considerado por esse Orgão
na revisão efetuada na minha Declaração IRPF 2006/2007 citada e incluído entre as
minhas deduções, como é de Direito...
(...)
Pois, do contrário, esse Órgão efetuará a glosa de deduções julgadas indevidas, mas
não realizará a dedução comprovada por solicitação dessa SRF e correta, em meu
prejuízo de fato e de Direito como contribuinte e em seu próprio beneficio sem causa,
eis que devidamente comprovada, levando a enriquecimento do Estado à custa indevida
do contribuinte.
Ante o exposto, apelo à V.Sa., com base nos fundamentos básicos de Direito relativos
ao enriquecimento sem causa, e nas normas que regem o IRPF 2006/2007, que prevêem
tal verba (Contribuição à Previdência Privada) como passível de dedução, para
requerer, desta forma, estando o pagam da citada verba mencionada no Doc. 3
(R$10.121,19) devidamente comprovado, a alteração do Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido IRPF de 2007, ano base 2006, alterado de minha Declaração,
constante na
intimação citada no Doc. 1 anexo, para corrigir a omissão verificada e incluir no total
das deduções declaradas (R$ 32.229,60) após a glosa de deduções julgadas indevidas
por essa SRF (R$ 2.593,23), o valor de R$10.121,19, pago por mim relativamente à
Contribuição à Previdência Privada declarado pelo BNDES e devidamente
comprovado por solicitação dessa SRF na carta de 02.06.2009, e na presente conforme
Doc. 3, que, por engano, deixou de constar na minha Declaração em tela.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Despesas Médicas. Efetivo Desembolso. Necessidade de Comprovação.
A dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, no ano-calendário, relativos aos gastos com o próprio e com seus
dependentes.
Glosa de Deduções Indevidas. Despesas Médicas.
Não sendo apresentados, na fase de impugnação, comprovantes idôneos das despesas
médicas glosadas, impõe-se sejam mantidas as respectivas glosas, e o consequente
crédito tributário.
Retificação de Declaração.
É vedada, pela legislação, a retificação da Declaração de Ajuste Anual, após a
notificação do lançamento, a teor do art. 147, § 1o, do CTN.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002472/2009-50

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) preliminarmente, cerceamento de defesa e ausência de motivação do ato
administrativo;
c) cerceamento de defesa por supressão de provas (os recibos apresentados não
constam nos autos;
d) apresentação da DAA retificadora antes da lavratura da notificação de
lançamento;
e) c) erro de preenchimento - aplicação do princípio da verdade material para
reconhecer a dedução comprovada pelos documentos juntados aos autos;
f) b) possibilidade de retificação da declaração para inclusão de dedução de
previdência privada;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento (e-fls. 06 a 10) lavrada face a contribuinte
pela dedução indevida de despesas médicas no importe de R$2.593,23. A DRJ manteve a
autuação fiscal. Passa-se a análise do recurso voluntário.
Preliminar - cerceamento de defesa e ausência de motivação do ato
administrativo
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002472/2009-50

o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Para instrumentalizar o lançamento fiscal, lavra-se auto de infração, cujos
requisitos estão presentes no artigo 10, do decreto no 70.235/72:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento, desde que
lhe seja devidamente oportunizado defender-se dos fatos e fundamentos devidamente expostos
na notificação de lançamento.
No presente caso, observa-se que a notificação de lançamento, no campo
“descrição dos fatos e enquadramento legal” (e-fls. 8), limita-se a apontar glosa de despesas
médicas de modo genérico, no valor de R$2.593,23, sem discriminar o valor relativo a cada
despesa médica glosada, mitigando o direito de defesa do contribuinte. Assim, resta violado o
inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002472/2009-50

Ainda, da mesma forma, pontua-se que a decisão da DRJ, e-fls. 24 a 31,
também é genérica e não adentra pormenorizadamente no objeto da notificação de lançamento,
qual seja, a glosa das despesas médicas.
Como a ampla defesa e o contraditório (devido processo legal) são princípios
basilares do Estado Democrático de Direito, entendo pela nulidade da notificação de lançamento,
vez que impossível o contribuinte atacar especificamente as despesas médicas que foram
glosadas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para cancelar a notificação de lançamento lavrada, por vício formal, por ausência de
fundamentação e por preterição do direito de defesa do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 111
DF CARF MF
Original